Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-60.2022.8.11.0086
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005329-60.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEBERSON DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 057.276.365-40 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do apelante.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos da Lei nº 8.213/1991, art. 86.

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios técnicos do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante que comprometa o desempenho das atividades laborais do autor como operador de prensa de enfardamento.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se confirmou no caso concreto.

6. Ausente prova em sentido contrário ou vício no laudo técnico, mantém-se a sentença de improcedência.

7. Devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.11.2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, câmaras isoladas cíveis de direito público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEBERSON DE ALMEIDA CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1005329-60.2022.8.11.0086, ajuizada em face
DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida deixou de observar a natureza jurídica do benefício pleiteado, ao exigir a comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, quando o auxílio-acidente pressupõe, tão somente, a demonstração da redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitualmente desempenhada.

Aduz que a redução funcional repercute diretamente no desempenho de atividades que demandam movimentos de pinça, preensão e manipulação de objetos, comprometendo o exercício das funções anteriormente exercidas, ainda que não haja incapacidade total para o trabalho.

Argumenta, ainda, que o grau da redução funcional não constitui óbice à concessão do benefício, uma vez que a existência de sequela permanente, ainda que de pequena extensão, é suficiente para ensejar o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, condenando o apelado ao pagamento do benefício e dos honorários advocatícios, bem como determinando que as futuras intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado nas razões recursais.

O INSS não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção (ID 372880377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, Jeberson de Almeida Cardoso, atualmente com 35 anos de idade, afirma ter sofrido acidente de trabalho em 26 de agosto de 2010, ocasião em que exercia a função de operador de prensa de enfardamento, do qual resultou a amputação parcial da falange distal do 4º dedo da mão direita, com resquícios de tecido ungueal, bem como a amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda (CID T92.6).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho nº 549.659.309-0 (espécie 91), no período de 04/01/2012 a 24/02/2012, conforme extrato do CNIS acostado no ID 358667850.

A controvérsia cinge-se à verificação da persistência das lesões e da eventual existência de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

A esse respeito, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, pleiteado pelo apelante, encontra previsão no caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Para apuração de eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 358667888), a qual concluiu pela
inexistência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual do apelante. Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...]5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

14. O periciado permanece com a mesma capacidade que obtinha antes do acidente?
Resposta: Não constatada redução da capacidade laborativa habitual
.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?
Resposta: Não constatado
.”
(g.n)

Ademais, durante o exame clínico realizado por ocasião da perícia judicial, o
expert
constatou que a mobilidade articular encontra-se preservada, bem como que todos os dedos das mãos apresentam amplitude plena de movimentos, conforme consignado nos itens 8 e 9 do laudo pericial.

Nessas condições, a despeito das alegações do apelante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de o perito ter descrito achados clínicos específicos, como “redução dos movimentos de pinça e preensão”, não configuram incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa, sobretudo porque tais achados
não repercutem de forma relevante no desempenho das atividades habituais
do autor como operador de prensa de enfardamento.

Ressalta-se que não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual
“(...) o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão”
. No caso em exame, entretanto, o laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, limitando-se a reconhecer a presença de sequela consolidada, sem repercussão funcional relevante.

Verifica-se, ainda, que o referido laudo foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos previstos no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, o qual estabelece parâmetros objetivos para a aferição da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Desse modo, a mera existência de sequela não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a demonstração de limitação funcional com repercussão na atividade habitual, requisito não evidenciado nos autos.

Cumpre destacar que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso concreto, qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual." conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) (g.n)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026